Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Processo : 0705520-25.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 43684598) que, em ação ordinária, indeferiu a tutela de urgência para afastar a obrigação de cobertura de cirurgia bariátrica. O feito foi retirado da pauta de julgamentos em virtude de notícia de sentença na origem. Consoante verificado nos autos originários, sobreveio sentença em 12/07/2023 para julgar improcedentes os pedidos iniciais, inclusive foi certificado o trânsito em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator